Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-72.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703147-72.2020.8.07.0017 RECORRENTE: TIAGO HENRIQUE DE SOUZA E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FLAGRANTE PREPARADO. NÃO RECONHECIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. HARMONIA E COESÃO COM DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a abordagem, que findou na localização de arma de fogo e munições, ocorreu em via pública, após o comportamento suspeito do acusado, adentrando abruptamente em estabelecimento comercial, depois de avistar policiais militares em patrulhamento de rotina, não há que se falar na hipótese de flagrante preparado, uma vez que os agentes estatais não instigaram ou provocaram a prática criminosa. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. O objetivo do delito de porte irregular de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2020, é tutelar a segurança e a paz social, não a incolumidade física imediata das pessoas. Trata-se, assim, de crime de mera conduta, de forma que, para sua consumação, basta a prática de qualquer um dos núcleos verbais previstos pelo tipo penal, sendo irrelevante a ocorrência do resultado naturalístico de ofensa real e efetiva à integridade física do indivíduo. 3. Considerando que a confissão do acusado, acerca da propriedade do revólver e munições, mostra-se coerente e harmônica com os depoimentos prestados pelos policiais militares sobre os fatos, incluindo as circunstâncias que deram ensejo à apreensão da arma, restam demonstradas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Assim, devem ser afastados os argumentos da defesa de insuficiência de provas e de aplicação do princípio in dubio pro reo. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição. Sustenta a atipicidade da conduta em razão do flagrante preparado, nos termos da Súmula 145 do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50321298): “(...) Não obstante a absoluta harmonia entre as versões apresentadas, em Juízo, o PM Carlos Magno também confirmou o relato descrito na fase inquisitiva. Narrou que estava em patrulhamento na Avenida Sucupira quando viram THIAGO, que caminhava perto da marcenaria, mudar bruscamente de direção e entrar no estabelecimento assim que avistou a viatura. Em razão do comportamento suspeito, procederam à abordagem e localizaram seis munições no bolso do acusado, além do respectivo revólver no chão do banheiro da loja. Afirmou não se recordar de ter revistado algum veículo (ID 44978353). Cabe assinalar que, tanto na DP (ID 44978180, fl. 5) quanto em audiência (ID 44978354), TIAGO admitiu que portava a arma de fogo de munições apreendidas, tendo, em Juízo, reconhecido que entrou na marcenaria assim que viu os policiais, porque tinha receio de ser revistado. (...) Assim, tem-se que a abordagem policial se deu em decorrência da atitude do acusado de mudar abruptamente de direção ao visualizar a viatura, comportamento que, de fato, causa estranheza e legitima a abordagem policial. Em arremate, ainda que a versão do acusado, de que os policiais compareceram na marcenaria porque já teriam conhecimento de que seria realizada a venda da arma de fogo (o que sequer restou demonstrado), não caracterizaria flagrante preparado, já que os agentes estatais não instigaram ou auxiliaram, de alguma forma, a prática de crime. (...) Nesse cenário, constato que a formação de culpa do acusado amparou-se em elementos estritamente técnicos, não se vislumbrando elementos indicativos de que a descrição narrada pelos policiais militares tenha sido direcionada para atender interesses próprios, maculando sua credibilidade. (...) Diante desse panorama probatório, resta claro que o conjunto é mais do que suficiente para embasar o juízo condenatório. Houve ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma, provida de significação e expressividade a justificar seu ingresso na órbita do interesse punitivo do Estado.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021